Tribunal: TJDFT
Processo: 0744007-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada, bem como aos documentos colacionados junto às contrarrazões de ID 65546672. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora